Tribunal: TJMT
Processo: 0007597-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007597-84.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ: 07.463.976/0001-40 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS - CPF: 710.539.641-53 (AGRAVANTE), IZAURO MATEUS DA SILVA - CPF: 993.101.041-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DÁ
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA
– INSURGÊNCIA QUANTO DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ASSOCIADO QUE JÁ É OBJETO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELOS RECORRENTES NAQUELE FEITO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição cumulativa de mais de um recurso contra o mesmo ato decisório e, neste caso, decisão proferida no processo associado a este, foi atacada por meio de Agravo Interno interposto naqueles autos.

2- O Recurso que não combate os fundamentos da decisão ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, os Recorrentes não rebatem os fundamentos da decisão prolatada neste processo, mas em feito conexo.

3- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0007597-84.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Izauro Mateus da Silva
,
Lilian Graciele dos Santos Mateus
e empresa
Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME
, em virtude da decisão de Id. 42224959, em que dei provimento ao recurso de Apelação por eles interposto, cassei a sentença e determinei o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida.

Publicada a decisão, os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão no julgado, haja vista que não fora analisado pedido alternativo formulado nas contrarrazões do Apelo.

Consoante se infere do Id. 42748460, o Recurso Aclaratório foi rejeitado.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que este recurso deve ser associado aos autos do Agravo Interno n.o 0047290-51.2013.8.11.0041, para que haja julgamento conjunto.

No mérito se insurgem quanto à decisão proferida naquele recurso de agravo interno (n.o 0047290-51.2013.8.11.0041), alegando que deve ser reformada.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A., no Id. 47523899.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a insurgência, esclareço que, em 29/10/2013, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, em face da empresa
Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME
e dos avalistas
Lilian Graciele dos Santos Mateus
e
Izauro Mateus da Silva
, tendo como título executivo a Nota de Crédito Industrial n.o 40/00559-3, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), vencida em 01/08/2013.

Diante da inadimplência dos Agravantes que não solveram a totalidade da dívida, e das tentativas infrutíferas de receber o crédito, a instituição financeira ajuizou Ação Executiva e pugnou que fossem compelidos ao pagamento do montante de R$ 167.642,32 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

O despacho inicial foi proferido em 18/12/2013, quando o Julgador singular determinou a citação dos Agravantes (Id. 22538499).

A empresa não foi citada. Os demais foram citados (Id. 22538521) e, em 18/04/2018, os opuseram Embargos à Execução, os quais foram apensados aos autos da Ação Executiva em 02/05/2018.

Em 08/05/2018, o Juiz singular proferiu sentença tanto no feito executivo, quanto nos Embargos opostos pelos Agravantes.

Na Ação de Execução, o julgador, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e, de conseguinte, extinguiu o processo com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais, sem impor-lhe condenação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que os Executados não constituíram advogado.

Na sentença, cujo Recurso de Apelação deu origem a este Agravo Interno, o Julgador, diante da extinção da Ação principal, extinguiu os Embargos pela perda do objeto (art. 485, IV, CPC), sem impor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a qualquer das partes
.

Quando interpuseram o Recurso de Apelação, os Agravantes alegaram que a decisão
a quo
deveria ser cassada por falta de fundamentação, ou reformada para que fossem fixados honorários advocatícios.

O Apelo foi julgado de forma monocrática, com escopo no Enunciado 568 da Súmula do STJ, pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

Neste caso, é possível o julgamento monocrático haja vista que os Embargos à Execução foram julgados extintos sem resolução do mérito porque o Julgador singular, na mesma data que os sentenciou, proferiu sentença na Ação Executiva, decretando a prescrição intercorrente.

Todavia, a sentença prolatada na Ação de Execução, objeto do Recurso de Apelação n.o 0047290-51.2013.8.11.0041, interposto pelo Banco Recorrido e associado a estes autos eletrônicos, foi declarada nula por esta Relatora, que determinou o retorno dos autos à instância singular.

Nessa esteira, considerando que o Juiz singular julgou extintos os Embargos, diante da sentença proferida na Ação de Execução e, considerando que aquela decisão foi cassada, não há como manter a perda do objeto destes Embargos.

No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PERDA DO OBJETO - JULGAMENTO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (ABANDONO DA CAUSA) - PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES - CASSAÇÃO DA SENTENÇA NO RECURSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO AFASTADA - RETORNO DOS AUTOS - REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em virtude da prejudicialidade e correlação entre as ações de execução de título extrajudicial e embargos do devedor, a extinção da demanda principal (ação de execução), exaurisse também a análise da peça de defesa cabível ao executado (embargos do devedor ou embargos à execução), ante a perda do objeto. 2. Sendo afastada a extinção da demanda principal (ação de execução), inexiste a possibilidade de se manter a perda do objeto dos embargos do devedor, em face do nítido interesse de defesa processual, inerente a sua natureza impugnativa da execução. 3. Sentença cassada. Recurso provido à unanimidade. (TJ-PE - AC: 5278213 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DOS RESPECTIVOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO. 1- O Magistrado de Primeiro Grau extinguiu a execução com julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado, sem observar a necessidade de intimação pessoal do exequente, razão pela qual, merece reforma. 2- Destarte, anulada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de dar prosseguimento normal ao feito, esta mesma providência deve ser dada nos Embargos à Execução em apenso, extintos por perda do objeto ante a aplicação da prescrição ao feito principal, afastada pelo presente Acórdão. (TJ-BA - APL: 00009288820008050113, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2015).

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
dou

provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida.

Deixo de fixar os honorários recursais, em virtude da reabertura do trâmite processual.

Publicada a decisão, a empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME e os demais Agravantes opuseram Embargos de Declaração e, conforme exposto o Recurso foi rejeitado.

A decisão está assim redigida (Id. 42748460):

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME
e por
Lilian Graciele dos Santos Mateus
e
Izauro Mateus da Silva
, em virtude de decisão unipessoal que deu provimento ao Recurso de Apelação
por eles interposto, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida.

Os Recorrentes alegam que a decisão é omissa porque esta Relatora não analisou a preliminar arguida nas contrarrazões do Apelo, no que tange à falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Assim, requer o provimento do recurso aclaratório, a fim de que seja sanada a omissão, com a manifestação expressa quanto à falta de pressupostos de regularização processual.

Contrarrazões no Id. 42056483.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC, o julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática.

Desde logo, consigno que a decisão embargada não padece de qualquer vício.

Na verdade, a decisão tida como omissa e transcrita pelos Recorrentes nas razões destes Declaratórios, foi proferida nos autos do Recurso de Apelação n.o 0047290-51.2013.8.11.0041.

Assim, sem mais delongas,
rejeito os Embargos de Declaração
e mantenho hígida a decisão de Id. 38574977.

Neste Agravo Interno, os Recorrentes alegam que este recurso deve ser associado aos autos do Agravo Interno n.o 0047290-51.2013.8.11.0041, para que haja julgamento conjunto.

No mérito se insurgem quanto à decisão proferida naquele recurso de agravo interno (n.o 0047290-51.2013.8.11.0041), alegando que deve ser reformada.

Quanto ao pedido de associação dos feitos, fora determinado em 14/05/2020 (Id. 42227959), e já foi devidamente cumprida (Id. 48089987).

No que tange ao mérito, o Agravo não comporta conhecimento ante à afronta ao o princípio da unirrecorribilidade, o qual impede a interposição cumulativa de mais de um recurso contra o mesmo ato decisório, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão proferida nos autos
n.o 0047290-51.2013.8.11.0041
foi atacada por meio de Agravo Interno, cujo recurso já foi objeto de análise por esta Relatora e aguarda julgamento pela Câmara.

De mais a mais, é cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, conforme se depreende das razões do apelo, as Recorrentes não se insurgiram quanto aos fundamentos expostos na decisão proferida neste feito e sim em processo associado.

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível dada a ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e dialeticidade recursal, devendo ser aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado
manifestamente inadmissível
ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão
.

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020